Tribunal: TJDFT
Processo: 0748980-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748980-28.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AZEVEDO FURTADO REPRESENTANTE LEGAL: RACHEL COSSICH FURTADO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O JOSÉ AZEVEDO FURTADO interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO) contra a decisão de ID 66406611 que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intime-se a Agravada para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator